Tribunal: STF
Processo: Rcl 71299
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Vagon Engenharia Civil S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Processo 0001364-25.2016.8.07.0018), que teria aplicado equivocadamente a tese fixada no julgamento do Tema 1.084-RG, ARE 1.245.097, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e, ainda, usurpado a competência desta CORTE.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “1. Trata-se de lançamento de IPTU sobre imóvel não previsto na planta de valores do Distrito Federal. É incontroverso que o imóvel foi criado no ano de 2013 (bairro novo), mas a última planta de valores do IPTU (lei) havia sido publicada em 2011 e não foi atualizada até o ano de 2016, com validade para o ano seguinte. 



    2. Segundo a contestação do Distrito Federal, o valor venal do imóvel foi apurado com fundamento no caput do art. 19 do Decreto-Lei 82/66 e no caput do art. 13 do Decreto Distrital n° 28.445/2007; e há confissão de que o valor venal do imóvel foi apurado por método matemático-estatístico de avaliação em massa prevista no art. 13 do Decreto Distrital n° 28.445/2007 (norma infralegal): 



    [...]



    3. A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da reclamante.



    4. O acórdão de apelação, por maioria, reformou a sentença por entender possível o arbitramento da base de cálculo pela Administração a partir de valores constantes em cadastro administrativo fiscal de imóveis da Fazenda (avaliação em massa e não avaliação individual) e foi desafiado por recursos especial e extraordinário que subiram em agravos às Cortes Superiores.



    5. O STJ negou provimento ao agravo em recurso especial da reclamante e o STF devolveu o recurso ao TJDFT para aguardar o julgamento do Tema 1.084/STF.



    6. Sobreveio então a decisão do STF cuja autoridade se busca garantir e que assim definiu a tese do Tema de Repercussão Geral n° 1.084:



    [...]



    7. Ato contínuo, a Presidência do e. TJDFT negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, do CPC (Num. 53662376).



    8. A decisão apenas transcreveu a ementa do leading case, a ementa do acórdão de apelação sobrestado na origem e, sem sequer adentrar o inteiro teor, concluiu laconicamente: ‘Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal.’. Não fez, contudo, o cotejo e a efetiva aplicação do leading case ao contexto fático-jurídico do Distrito Federal, configurando teratologia, pelo que foi atacado por agravo interno.



    9. O agravo interno interposto demonstrou que a tese fixada pelo STF estabeleceu quatro requisitos para que o lançamento de IPTU, de imóvel não previsto na planta de valores, observe a estrita legalidade tributária: (i) imóvel novo; (ii) avaliação individual; (iii) lei que fixe os critérios técnicos da avaliação individual e (iv) que seja assegurado o contraditório ao contribuinte em relação ao valor venal apurado na avaliação individual.



    10. Ao julgar o agravo interno, o acórdão embargado violou de forma teratológica a autoridade da decisão do leading case. Isso porque afirmou que o acórdão recorrido estaria em consonância com o leading case sem enquadrar a tese de repercussão geral ao contexto normativo do Distrito Federal, que é amplamente distinto do contexto do Município de Londrina.



    [...]



    31. Enquanto o leading case estabeleceu a necessidade de avaliação individualizada, o referido decreto distrital prevê em seu art. 13 que ‘§ 2º A apuração do valor venal obedecerá a tratamento matemático-estatístico preconizado em Norma Técnica de avaliação de massa definida pela Secretaria de Estado de Fazenda.’.



    [...]



    39. O Tema 1084/STF determinou que os critérios de avaliação técnica e individual do imóvel novo não previsto na planta de valores devem estar previstos em lei, mas o acórdão reclamado permitiu que a avaliação realizada pelo Distrito Federal partisse de critérios previstos em norma infralegal (art. 13 do Decreto Distrital 28.445/2007), mediante delegação feita por lei de diretriz orçamentária, como provam os votos do acórdão de apelação, entendido pelo ato reclamado como harmônico com o entendimento da Suprema Corte. Segundo esses votos, a avaliação do imóvel novo se dá:



    [...]



    43. Desse modo, o acórdão reclamado afronta o leading case do Tema 1.084/STF ao permitir que os critérios de avaliação em massa registrados no art. 13 do Decreto Distrital 28.445/2007, cuja observância é obrigatória para administração (art. 3° do CTN), sejam utilizados para avaliação de imóvel novo não previsto na planta de valores do ente distrital.



    [...]



    63. A Corte local não tem competência para negar seguimento aos capítulos do recurso extraordinário que apontam violação a dispositivos constitucionais não apreciados no leading case, que decidiu o precedente sob o enfoque o princípio da legalidade tributária, mas não decidiu sobre a violação da isonomia e do princípio da anterioridade.”



    Requer, ao final, seja “julgada procedente a presente reclamação”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, a pretensão da parte reclamante é manifestamente incabível.



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 



    No entanto, no caso particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é inadmissível.



    O paradigma invocado é a tese fixada no julgamento do Tema 1.084-RG, ARE 1.245.097, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 27/07/2023: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório”. 



    Na presente hipótese, o Tribunal reclamado negou provimento ao Agravo Interno interposto da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela ora Reclamante, em acórdão assim ementado (eDoc. 8, fl. 57):



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STF (TEMA 1.084). ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA ‘B’, CPC. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.245.097/PR, paradigma do Tema 1.084, da lista de repercussão geral, no sentido de ser constitucional lei local que delega ao Poder Executivo, para fins de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel novo, não previsto na Pauta Venal de Valor. 



    II – Agravo interno não provido.”



    Do voto condutor do acórdão, destaca-se:



    “Na origem, a agravante ajuizou ação com o objetivo de ver declarada a inexigibilidade de lançamento de tributo, sob a alegação de inexistência de lei formal dispondo especificamente sobre a base de cálculo do IPTU. 



    O Juízo de 1º grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, no tocante a eventuais débitos de IPTU relacionados ao imóvel situado no Setor Noroeste, até a edição de lei formal definidora da pauta de valores compreendendo o bem especificado. 



    Diante disso, o DF interpôs apelação, sustentando que o IPTU é devido pelo proprietário do imóvel e que a base de cálculo in concreto do imposto pode ser estipulada administrativamente e, que, apesar disso, a partir de 2012, a pauta de valores venais passou a ser publicada por meio de decreto. 



    À unanimidade, a Quarta Turma Cível deu provimento ao apelo do DF para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, em acórdão cuja ementa restou redigida nos seguintes termos: 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE FAVORECE O RECORRENTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO PARCIALMENTE. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. PAUTA DE VALORES VENAIS. IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO. CADASTRO FISCAL IMOBILIÁRIO. AUTORIZAÇÃO LEGAL. 



    I. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que impugna capítulo da sentença que vai ao encontro da pretensão do recorrente. 



    II. A instituição do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU e a estipulação da sua base de cálculo devem atender ao princípio da legalidade tributária inscrito no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, e no artigo 97, inciso IV, do Código Tributário Nacional. 



    III. Em conformidade com as Leis Distritais 5.389/2014 e 5.514/2015, respeita o princípio da legalidade apuração da base de cálculo do IPTU a partir do Cadastro Imobiliário Fiscal da Secretaria da Fazenda do Distrito Federal previsto no Decreto Distrital 28.445/2007.



    IV. Recurso voluntário conhecido em parte e provido. Remessa necessária conhecida e provida. Recurso da Autora prejudicado.



    [...]



    A Autora adquiriu o imóvel situado na SHCNW QD 304, projeção E, Setor Noroeste, Brasília/DF, em 05/05/2014, conforme a escritura pública de fl. 29, de maneira que não há dúvida quanto à sua condição de contribuinte do IPTU a partir do exercício de 2015. (...) Levando em consideração que o imóvel proveio do parcelamento do solo urbano ocorrido em 2013 e foi adquirido pela Autora em 2014, o valor do IPTU não pode atender ao disposto na Lei Distrital 4.721/2011, última lei a definir a Pauta de Valores Venais de Terrenos e Edificações para apuração da base de cálculo do IPTU antes do ajuizamento da ação. 



    Por conta dessa limitação normativa, a base de cálculo do IPTU do imóvel da Autora foi apurada a partir do valor cadastrado junto à Secretaria de Estado de Fazenda, em conformidade com os seguintes preceitos das Leis Distritais 5.389/2014 e 5.514/2015. 



    [...]



    À vista desse contexto normativo, a fixação da base de cálculo do IPTU pela Secretaria da Fazenda do Distrito Federal não vulnera o princípio da legalidade inscrito no artigo 97, inciso IV, do Código Tributário Nacional, dada a franquia expressamente consignada nas Leis Distritais 5.389/2014 e 5.514/2015. 



    O princípio da legalidade tributária, também previsto no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, não impõe a inclusão prévia do imóvel na Pauta de Valores Venais como pressuposto para o lançamento do IPTU. Logo, não proíbe a apuração individual da base de cálculo do imposto a partir de critérios legais previamente definidos, tal como ocorreu no caso em tela. 



    O documento de fl. 30 demonstra que o imóvel da Autora foi regularmente inscrito no Cadastro Imobiliário Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal e que ela foi notificada quanto ao valor lançado, à alíquota e à base de cálculo do IPTU (R$ 11.335.773,49), esta inclusive inferior ao valor de compra (17.517.000,00 - fl. 29), o que demonstra a inexistência de excesso ou abuso no arbitramento. (g.n.) 



    Dos trechos transcritos, exsurge indene de dúvidas que o aresto impugnado se pronunciou em perfeita consonância com o citado precedente, ao entender que o procedimento de mensuração individual realizado pela Secretaria de Fazenda do DF, amparado em critérios legais (Leis Distritais 5.389/2014 e 5.514/2015 e Decreto Distrital 28.445/2007), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto se trata de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Consignou, ainda, que o contribuinte, não obstante a ausência de contestação, foi devidamente notificado sobre o valor lançado, a alíquota e a base de cálculo do imposto. 



    Logo, presentes os requisitos elencados no ARE 1.245.097/PR (Tema 1.084), legítima é a conferência à Administração tributária local da realização de avaliação técnica individualizada de imóveis novos para apurar o seu valor venal, com base em critérios técnicos legais. 



    Acertada, portanto, a decisão agravada ao negar seguimento ao apelo extremo, tendo em vista o enquadramento da questão debatida no nobre recurso àquela descrita no representativo da controvérsia (artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil).”



    Cotejando, portanto, o decisum reclamado com a tese de repercussão geral fixada no Tema 1.084-RG e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 



    Nesse sentido, menciono a RCL 66.315, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 14/03/2024.



    Nessas circunstâncias, inexiste violação ao Tema de Repercussão Geral, tampouco usurpação de competência desta SUPREMA CORTE. 



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente